Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742665-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CAEIRO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0735458-67.2020.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a confecção de certidão de crédito e a expedição de mandado de penhora e avaliação dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos ao imóvel indicado pelo credor, ora agravado (id 142990317 dos autos originários). Depreende-se que todas as teses argumentadas no presente agravo de instrumento não constam da decisão agravada. Verifica-se, em consulta aos autos originários, que foi protocolada petição de impugnação à penhora, com fundamento no art. 525, § 11, do Código de Processo Civil, em data anterior à interposição deste agravo de instrumento e com redação quase idêntica às razões recursais, apenas com adaptações de forma (id 145294274 dos autos originários). A parte credora, ora agravada, já foi intimada a se manifestar quanto à impugnação à penhora (id 145409223 dos autos originários). Intime-se a agravante para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso diante da supressão de instância, com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Após, conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator